Tribunal: TJSP
Processo: 2001839-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pacientes (quatro) que estariam associados, de forma estável, para a prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, tendo sido presos em flagrante quando trafegavam em via pública no interior de um automóvel, portando uma arma de fogo de uso permitido – Prisões preventivas adequadamente fundamentadas

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pacientes (quatro) que estariam associados, de forma estável, para a prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, tendo sido presos em flagrante quando trafegavam em via pública no interior de um automóvel, portando uma arma de fogo de uso permitido – Prisões preventivas adequadamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública – Pacientes que possuem antecedentes criminais – Presença, também, dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria delitiva – Substituição da custódia dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração das práticas criminosas – Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que deve ficar reservado ao r. juiz natural, à luz do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante
VALDECI
SARAIVA
DE
GODOI,
Pacientes
CARLOS
RAYMUNDO DE SOUZA, SERGIO ANTONIO GOMES, JAILSON
FERREIRA DE SOUZA e LUCIANO PEREIRA DA SILVA, é impetrado MM.
JUÍZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO FORO DE
LIMEIRA/SP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
2
Voto no 14949
Habeas Corpus no 2001839-31.2020.8.26.0000
Comarca
: Limeira
Impetrante : Dr. Valdeci Saraiva de Godoi
Pacientes
: CARLOS RAYMUNDO DE SOUZA,
SERGIO ANTONIO GOMES,
JAILSON FERREIRA DE SOUZA e
LUCIANO PEREIRA DA SILVA
Habeas Corpus Associação criminosa e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido Pacientes (quatro) que
estariam associados, de forma estável, para a prática de
crimes, especialmente contra o patrimônio, tendo sido
presos em flagrante quando trafegavam em via pública no
interior de um automóvel, portando uma arma de fogo de
uso permitido
Prisões preventivas adequadamente
fundamentadas na necessidade de garantia da ordem
pública Pacientes que possuem antecedentes criminais
Presença, também, dos requisitos legais previstos no art.
312 do CPP relativos à prova da existência do fato e
indícios suficientes de autoria delitiva
Substituição da
custódia dos pacientes por medidas cautelares diversas da
prisão inviável na espécie, pois seriam claramente
insuficientes para impedir a reiteração das práticas
criminosas
Alegação de inocência que extrapola os
estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar
aprofundado exame de fatos e provas, o que deve ficar
reservado ao r. juiz natural, à luz do contraditório e da
ampla defesa
Inexistência de coação ilegal
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Valdeci Saraiva de Godoi a favor de CARLOS
RAYMUNDO DE SOUZA, SERGIO ANTONIO GOMES, JAILSON
FERREIRA DE SOUZA e LUCIANO PEREIRA DA SILVA, sob a
alegação de que eles estariam sofrendo coação ilegal por ato do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira,
consistente na manutenção das suas prisões preventivas nos autos da
Ação Penal no 1514690-09.2019.8.26.0320.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Advogado, em suma, que: (1) os pacientes são
inocentes, não existindo provas dos delitos a eles atribuídos pelo
Ministério Público (associação criminosa e porte ilegal de arma de
fogo); (2) se condenados, poderão ser beneficiados com medidas
liberatórias, tais como regime inicial aberto; (3) os agentes “têm filhos
menores, residências fixas e famílias constituídas”; e, ainda (4), que
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula
liminarmente a concessão da ordem, a fim de que esta Corte
determine a revogação das custódias cautelares dos pacientes ou,
subsidiariamente, que a eles sejam deferidas medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).
A liminar foi indeferida às fls. 81/84.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 86/87).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
92/98).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
CARLOS, SERGIO, JAILSON e LUCIANO foram denunciados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
4
por violação, em concurso material, ao art. 288, caput, do Código
Penal e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
Segundo consta da denúncia reproduzida às fls. 11/13, em
datas e horários indeterminados, até o dia 27.11.2019, os referidos
pacientes teriam se associado, de forma estável e organizada, para a
prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, tendo sido
presos em flagrante por policiais militares quando trafegavam em via
pública, no interior de um veículo, estando em poder de “um revolver
Taurus, número kj 584756, calibre 38 com 06 munições intactas do
mesmo calibre, um bloqueador de sinal, conhecido como 'Jammer',
ferramentas diversas, uma chave mixa e R$ 147,00 (cento e quarenta
e sete reais)”.
Em audiência de custódia, as referidas prisões em flagrante
foram convertidas em preventivas pelo d. Magistrado de Primeiro
Grau, nos seguintes termos (fls. 21/25):
“São necessários, portanto, nos termos da legislação vigente, para a decretação
da prisão preventiva: a) pressupostos: prova da materialidade do crime, indícios suficientes
de autoria, previsão abstrata de pena máxima superior a quatro anos (ou
reincidência/violência doméstica), insuficiência ou inadequação das medidas cautelares e,
por fim, b) requisitos da necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E neste
caso estão devidamente demonstrados os pressupostos e requisitos da preventiva no caso
em tela, através do boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls.
25/27) e fotografias (fls. 62/63 e 68). Além disso, as medidas cautelares são insuficientes,
sendo necessário a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução e para garantia de futura aplicação de Lei Penal. Não há, ainda, nos autos
qualquer comprovação de domicilio fixo dos autuados. Não é possível saber se eles
residem ou não nos locais indicado, o que indica que poderão não ser encontrados, caso
soltos. Não há, também, qualquer comprovante de que trabalham, fato desabonador, que
nos leva a suspeitar que façam do crime seu meio de subsistência, colocando em risco a
sociedade. Ademais, todos os indiciados informaram na presente audiência de custódia de
que possuem passagens anteriores. No mais, como bem pontuado pelo Ministério Público,
em análise preliminar, os fatos parecem graves e há indícios de que todos os envolvidos
estivessem reunidos para pratica de crimes. Entendo, pois, necessária a manutenção dos
averiguados em cárcere, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal observando-se que a prisão provisória não ofende o principio da presunção de
inocência. Assim, com fundamento nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de Jailson Ferreira de
Souza, Carlos Raymundo, Luciano Pereira da Silva e Sergio Antonio Gomes, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
5
serventia expedir mandados de prisão para os devidos fins”.
Posteriormente, quando do recebimento da denúncia, as
custódias cautelares foram mantidas pelo d. Juízo da origem, sob os
seguintes fundamentos (fls. 16/20):
“Consta dos autos que policiais militares receberam a notícia do roubo de uma carreta
Scania e localizaram um veículo que aparentava escoltar uma carreta semelhante a roubada. Em
busca ao veículo, em seu interior, em um compartimento foi encontrado um revólver calibre 38
com 06 munições intactas, um bloqueador de sinal conhecido como 'sammer', ferramentas
diversas e ainda R$ 147,00.
'Jailson dirigia o veículo Fiat Uno e levava o passageiro ao seu lado, no banco da
frente, o acusado Carlos e no banco de trás estavam os acusados Sérgio e Luciano.
'Os acusados declararam ao juízo de custódia o que foi confirmado pelas FA de fls.
109/121 que todos possuem antecedentes criminais.
'Estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva
esculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
'A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante de
fls. 1/2; pelo Boletim de ocorrência de fls. 03/06; pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 25/27
bem como há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos autos.
'As condutas, em tese, em concurso material, possuem preceito secundário com pena
máxima superior a 04 anos, sendo possível o porte de arma de fogo compartilhado.
'No mais, a segregação do acusado se faz necessária para garantir especialmente a
ORDEM PÚBLICA.”
Os aspectos destacados nas decisões acima, somados ao fato
de que todos os quatro pacientes possuem antecedentes criminais
conforme fls. 85/121 dos autos da ação penal eletrônica
,
efetivamente apontam para a necessidade do encarceramento
provisório, visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
6
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
7
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
8
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelos pacientes de crimes graves

organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo , não merece
acatamento a afirmação trazida pelo i. Impetrante de que suas prisões
cautelares não estariam lastreadas em razões fático-jurídicas válidas
e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
9
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que as prisões preventivas eram necessárias,
não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdades provisórias
ou de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
alternativas essas que seriam claramente insuficientes para evitar que
CARLOS, SERGIO, JAILSON e LUCIANO voltem a perpetrar crimes
semelhantes aos que lhes foram imputados na denúncia.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infração denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min.
NEWTON TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
No mais, a alegação propalada na petição inicial acerca da
inocência dos pacientes constitui questão que extrapola os estreitos
limites deste habeas corpus, por demandar aprofundado exame de
fatos e provas, o que se dará oportunamente na instância ordinária à
luz do contraditório e da ampla defesa.
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001839-31.2020.8.26.0000
10
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator